Tribunal: TJDFT
Processo: 0704379-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR FUNDADA EM SUSPEITAS LEGÍTIMAS. NULIDADE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INVIÁVEL. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA AFASTADA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. APELO MINISTERIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pela Defesa contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, pela prática de tráfico de drogas. O Ministério Público busca o afastamento da atenuante da confissão espontânea, por inexistir confissão do crime de tráfico. A Defesa requer a nulidade da prova obtida mediante busca domiciliar, por ausência de mandado judicial e de fundadas suspeitas, e, no mérito, pleiteia a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei de Drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar realizada pelos agentes policiais é nula por violação de domicílio; (ii) estabelecer se a conduta do réu pode ser desclassificada para o crime de uso pessoal; e (iii) determinar se é aplicável a atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A realização de busca domiciliar sem mandado judicial é legítima quando amparada em fundadas razões de flagrante delito, circunstância verificada no caso concreto diante da existência de indícios suficientes da prática de tráfico de entorpecentes.
A prova colhida é lícita, pois demonstrada a presença de elementos que justificaram a atuação policial e o ingresso na residência do acusado, afastando a alegação de nulidade por violação de domicílio.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas por auto de prisão em flagrante, laudos periciais que atestam substâncias ilícitas (cocaína e maconha), depoimentos coesos dos policiais e apreensão de apetrechos típicos da mercancia (balanças de precisão e máquinas de cartão).
A quantidade e a variedade das drogas, bem como as circunstâncias do flagrante, afastam a hipótese de uso pessoal, inviabilizando a desclassificação do crime para o art. 28 da Lei no 11.343/2006.
Nos termos da Súmula 630 do STJ, a atenuante da confissão espontânea exige admissão inequívoca da prática do tráfico, não bastando a mera declaração de posse ou de uso; ausente tal confissão, impõe-se o afastamento da atenuante.
Mantém-se o regime inicial fechado, em razão da existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis e da quantidade expressiva de droga apreendida, ainda que a pena fixada seja inferior a oito anos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido.
Tese de julgamento:
A busca domiciliar sem mandado judicial é válida quando fundada em indícios concretos de crime em flagrante.
A apreensão de expressiva quantidade de drogas e instrumentos típicos do comércio ilícito afasta a hipótese de uso pessoal.
A atenuante da confissão espontânea exige admissão inequívoca do tráfico pelo acusado, nos termos da Súmula 630 do STJ.
O regime inicial fechado é adequado quando existem circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena seja inferior a oito anos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput; CPP, art. 157, §1o.